Tribunal: TJDFT
Processo: 0753141-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753141-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE SOUZA E SILVA NUNES AGRAVADO: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O O agravante PAULO DE SOUZA E SILVA NUNES requer a desistência do presente recurso (ID 69062047). É o relato do necessário. Como cediço, a desistência recursal independe do consentimento da parte adversa e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, produzindo efeitos desde logo, cabendo ao julgador apenas declará-la. Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência recursal, com apoio no art. 998, caput, do CPC c/c art. 87, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Arquive-se. P. I. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator